Tribunal: TJBA
Processo: 8075595-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075595-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES

Advogado(s)
:
LISOMAR PEREIRA NUNES, RAVIK DE BARROS BELLO RIBEIRO

AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ENIO ABADIA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU OMISSÕES. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE INCIDÊNCIA DO RECURSO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA DECISÃO PROFERIDA.
DECISUM
MONOCRÁTICO MANTIDO NA INTEGRALIDADE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada.

2.
Da análise dos autos, não há como acolher os embargos de declaração, não se vislumbrando a ocorrência de nenhum vício, que nem sequer foi apontado especificamente nas razões recursais, na medida em que foram corretamente apreciados os fundamentos de fato e de direito necessários à conclusão da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento,
consignando descabido o pleito autoral de reanálise da matéria
.

3.

Embargos não acolhidos
.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Embargos de Declaração, interpostos nos autos de Agravo de Instrumento de nº
8075595-14.2024.8.05.0000,
em que são partes Embargante e Embargados, respectivamente,
JOSUÉ DE SOUZA MENDES
e

GERLANE ALVES DA SILVA e LUISA MARIA DA SILVA.

ACORDAM, os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER

os Embargos Declaratórios
, pelos motivos constantes do voto da Relatora.